Tribunal: TJDFT
Processo: 0721833-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. INDIVIDUALIZAÇÃO DOS INTERESSES DOS SINDICALIZADOS. PREVENÇÃO DO JUÍZO PROLATOR DA SENTENÇA COLETIVA. INEXISTÊNCIA. INAPLICABILIDADE AO CASO DE PRERROGATIVAS PROCESSUAIS DO ART. 87 DO CDC. DECISÃO MANTIDA.
1. Ainda que o título executivo judicial tenha se originado de ação coletiva, na espécie, ao contrário do que sustenta o agravante, a demanda não é coletiva, as pretensões são deduzidas em caráter singular e são especificadas em relação aos individuais interesses de cada um dos substituídos pelo sindicato. Ao individualizar determinados beneficiários substituídos processualmente, há a discriminação pelo recorrente dos direitos e eventuais créditos perseguidos por aqueles no bojo da liquidação de sentença e da execução da sentença coletiva, de modo que a pretensão se volta a pessoas específicas, e não à categoria como um todo. Assim, em que pese a argumentação tecida pelo agravante, a situação em tela é, em verdade, liquidação individual de sentença coletiva.
2. A jurisprudência do Superior de Tribunal de Justiça já se estabeleceu no sentido de que há legitimidade ativa ad causam dos beneficiários de ação civil coletiva para ajuizar o cumprimento individual da sentença em juízo diverso daquele que processou e julgou a demanda coletiva (Temas no 723 e 724 da sistemática dos repetitivos - REsp n. 1.391.198/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 13/8/2014, DJe de 2/9/2014). Dessa forma, conforme inteligência do próprio Superior Tribunal de Justiça, a quem compete a uniformização da interpretação acerca da legislação infraconstitucional federal, a prevenção do juízo sentenciante da ação coletiva foi desvinculada para fins de processamento e julgamento dos cumprimentos individuais posteriores, excepcionando-se a interpretação literal do disposto no art. 516, II, do CPC.
3. O art. 137, § 3o, inciso II, do Provimento Geral da Corregedoria deste TJDFT, apenas ratificando a orientação jurisprudencial do STJ, estabelece que o cumprimento individual de sentença coletiva deve ser objeto de nova distribuição, constituindo uma exceção à preservação da competência do julgador prolator da sentença coletiva para analisar as execuções individuais a ela correlatas.
4. A isenção prevista no art. 87 do CDC não se aplica às ações em que o sindicato busca tutelar direitos individuais atrelados aos seus próprios sindicalizados.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.